Tribunal: TJDFT
Processo: 0705694-89.2018.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVA DETERMINADA DE OFÍCIO. RATEIO. SUCUMBÊNCIA TOTAL. RESSARCIMENTO. DESPESAS PROCESSUAIS. ÔNUS. PARTE VENCIDA.
1. Nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, incumbe às partes o rateio do pagamento dos honorários periciais decorrentes de prova pericial cuja realização foi determinada de ofício pelo Magistrado.
2. A determinação legal de rateio dos honorários devidos ao perito não afasta o dever imposto à parte sucumbente, quanto ao ressarcimento das despesas adiantadas, durante o curso da demanda pela parte vencedora, nos termos do artigo 82, §2o, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e provido.